Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705377-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA VIGNOCHI VILANI AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Tendo em vista a informação trazida pela parte agravante de que “foi submetida a todo o procedimento cirúrgico indicado pelo médico que a acompanha”, houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Nada a prover quanto ao requerimento de intimação da agravada para que colacione aos autos a documentação comprobatória (ID. 35771136), uma vez que não é objeto da decisão agravada. Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII). Retire-se de pauta. P.I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator